Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Decisão interlocutória que indefere o pedido de transferência de valores para conta corrente em face de procuração com os poderes de receber e dar quitação. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de transferência eletrônica em favor da sociedade de advogados vinculada aos patronos da parte que possuem procuração com poderes específicos para receber e dar quitação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do art. 105 do CPC, os poderes expressos para receber e dar quitação abrangem “receber valor em conta ou receber transferência” em conta da sociedade de advogados.
III. Razões de decidir
3. O art. 105 do CPC arrola os poderes específicos de receber e dar quitação. O parágrafo único do art. 906 do CPC prevê que o alvará de levantamento poderá ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo.
4. A procuração com poderes especiais de receber e dar quitação, permite ao patrono levantar, sacar, receber valores, receber transferência em conta corrente dos patronos/outorgados, da sociedade de advocacia a que estão vinculados, conforme indicado na procuração, ou da parte/outorgante. Precedentes do TJDFT e do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A procuração com poderes especiais de receber e dar quitação, permite ao patrono levantar, sacar, receber valores, receber transferência não havendo previsão legal para a exigência de conferir poder específico de ‘receber valor em conta ou receber transferência’.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105 e 906, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021; REsp n. 674.436/SP, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2005; AgRg no Ag n. 425.731/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/2/2003. TJDFT, Acórdão 2006094, 0702569-87.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, Acórdão 1967003, 0752230-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025; Acórdão 1889678, 0717422-38.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024.